Tribunal: TJMT
Processo: 1004879-92.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004879-92.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT.
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: TELI CRISTIANE BRIEKOWIEC
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 à 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. ATIVIDADES EXTRACLASSE. RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA. HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por professora da rede pública estadual, condenando o ente estatal ao pagamento do percentual de 33,33% sobre as aulas adicionais atribuídas à autora durante a vigência do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a carga horária da recorrida incluiu atividades extraclasse conforme prevê a legislação aplicável; e (ii) estabelecer se há direito ao pagamento de horas extras pela ausência de reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Lei Federal n.o 11.738/2008 e a Lei Complementar Estadual n.o 50/1998 garantem aos professores da educação básica a destinação de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, sem que tal previsão implique automaticamente no pagamento de horas extras.
2. O pagamento de horas extras somente é devido quando há comprovação de trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida.
3. O ônus da prova quanto ao alegado excesso de jornada cabe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. No caso concreto, a recorrida não demonstrou que exerceu atividades além da carga horária regulamentar, inexistindo comprovação mínima do direito pleiteado.
5. Precedentes das Turmas Recursais confirmam que a atividade extraclasse integra a carga horária do professor e não configura, por si só, jornada extraordinária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A destinação de 1/3 da carga horária do magistério público para atividades extraclasse não implica automaticamente no pagamento de horas extras. 2. O pagamento de horas extras exige comprovação de jornada extraordinária, incumbindo o ônus da prova ao requerente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n.o 11.738/2008, art. 2o, § 4o; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004879-92.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELI CRISTIANE BRIEKOWIEC - CPF: 875.495.141-00 (RECORRENTE), LUANA DELA JUSTINA - CPF: 061.021.851-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025